Tribunal: TJDFT
Processo: 0714560-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O consumidor pode escolher onde ajuizar a ação entre seu domicílio e o domicílio do fornecedor, entretanto, é incabível a escolha aleatória de foro.
2. O artigo 63, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
3. A cláusula que elege foro aleatório e injustificado é abusiva, pois não é lastreada em nenhum critério legal de definição de competência, em violação ao Juiz Natural e à organização judiciária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.